Tribunal: TJDFT
Processo: 0721924-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposta pelo D.G.M.D. (agravante/autor) contra a decisão (ID 197118324, dos autos de origem) que, proferida na ação procedimento comum cível, no 0714857-92.2024.8.07.0003, promovida em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A e AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (agravadas/rés), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pelo autor não são relevantes, nem encontram respaldo em prova idônea. Explico. O plano de saúde contrato pelo autor é “Coletivo por Adesão”. Anteriormente, a revogada Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, impunha que a comunicação do cancelamento unilateral fosse efetuada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Entretanto, a vigente Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS não mais prevê essa exigência. Veja-se: “Seção III Do Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão Subseção I Da Definição Art. 15. Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial: I – conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro para o exercício da profissão; II – sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações; III – associações profissionais legalmente constituídas; IV - cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões regulamentadas; V - caixas de assistência e fundações de direito privado que se enquadrem nas disposições desta resolução; e VI - entidades previstas na Lei n 7.395, de 31 de outubro de 1985, e na Lei n 7.398, de 4 de novembro de 1985. §1o Poderá ainda aderir ao plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, desde que previsto contratualmente, o grupo familiar do beneficiário titular até o terceiro grau de parentesco consanguíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro. §2o A adesão do grupo familiar a que se refere o §1o deste artigo dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano de assistência à saúde. §3o Caberá à operadora exigir e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput e a condição de elegibilidade do beneficiário. §4o Na forma de contratação prevista no inciso III do artigo 29 desta resolução, caberá tanto à administradora de benefícios quanto à operadora de plano de assistência à saúde comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput, e a condição de elegibilidade do beneficiário. Art. 16. As pessoas jurídicas de que trata o artigo 15 desta resolução só poderão contratar plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão quando constituídas há pelo menos um ano, exceto as pessoas jurídicas previstas nos incisos I e II daquele artigo”. De modo diverso, dispõe que “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes” (art. 23). Observa-se no item 7 do contrato de ID 196752279, p. 5, ser possível a rescisão do contrato, por escrito, com antecedência não inferior a 30 (trinta) dias: “Em caso de rescisão desse contrato coletivo, a Administradora de Benefícios me fará a comunicação desse fato em prazo não inferior a 30 (trinta) dias”. A carta de ID 196752283 foi enviada ao autor com a antecedência contratualmente fixada e convidado a contratar novo plano de saúde. Inclusive, lista contatos da operadora para que esta auxilie o autor na busca de novo plano de saúde. Observa-se, assim, o cumprimento da exigência para a rescisão do contrato por iniciativa unilateral. Esse entendimento está em consonância com precedentes deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXTINÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. ARTIGO 17, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO DA ANS 195/2009, VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ARTIGO 23 DA RESOLUÇÃO 557/2022 DA ANS, VIGENTE À ÉPOCA DA RESILIÇÃO. CUMPRIMENTO. BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CIENTIFICADO DA RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CIÊNCIA DA POSSIBILIDADE DE PORTABILIDADE PARA OUTRA OPERADORA SEM CARÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 488/2022 DA ANS. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sujeição ao sistema protetivo consumerista, consolidada na Súmula 608 do STJ, não dispensa o autor do ônus processual de produzir as provas necessárias a demonstrar a veracidade de suas alegações ao postular tutela antecipatória de mérito, conforme art. 300 do CPC. 2. Abusividade não demonstrada do plano de saúde ao rescindir unilateralmente o contrato. Conduta em consonância com art. 17, caput e parágrafo único, da Resolução da ANS 195/2009, vigente à época da contratação, e com o art. 23 da Resolução 557/2022 da ANS, vigente à época a resilição, a qual estabelece que, quanto à possibilidade de rescisão ou suspensão do plano de saúde, as "condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes". 2.1 A rescisão unilateral do contrato pelas fornecedoras de plano de saúde não se caracteriza abusiva, quando observada a notificação prévia encaminhada ao contratante e mediante o cumprimento dos requisitos impostos pela ANS. 3. Beneficiário que olvidou a oportunidade de migração a ele concedida para outra operadora de plano de saúde de sua preferência, sem necessidade de cumprir novo prazo de carência, e que, ao que indica o conjunto probatório, está acobertado outro pelo plano de assistência à saúde. Risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não verificado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1839171, 07489425020238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, cumpre ressaltar que é inaplicável ao presente caso o entendimento firmado pelo c. STJ, por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos. Diz o mencionado tema: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Nestes autos não consta informação acerca de risco de morte ou à incolumidade física do autor se o tratamento for interrompido, o que afasta, portanto, a incidência do tema 1.082 do STJ. Desse modo, não vislumbro uma alta probabilidade do direito afirmado pelo autor a fim de justificar o deferimento da tutela provisória pretendida. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Em suas razões (ID 59669939), o agravante/autor sustenta que ajuizou o presente feito por se tratar de ação de obrigação de fazer em que o Autor, diagnosticado com TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM TRATAMENTO CONTÍNUO EM CURSO E SEM PREVISÃO DE ALTA é beneficiário de plano coletivo de adesão, cuja apólice contempla exclusivamente o autor como beneficiário, sem coparticipação e sem carência a cumprir. Alega que, no entanto, em 30 de abril de 2024, foi surpreendido com o cancelamento unilateral, da primeira Requerida QUALICORP que é a administradora do plano de saúde, juntamente com a segunda requerida, AMIL por meio de e-mail com a informação do cancelamento unilateral e imotivado do seu plano a partir do dia 01o de junho de 2024, sob argumento de que o contrato firmado vem gerando prejuízo acumulado à operadora. Argumenta que é de conhecimento público que o cancelamento em massa atingiu beneficiários diagnosticados com transtorno do espectro autista com tratamento contínuo em curso, sendo esse tratamento de elevado valor estimado em R$20.000,00 (vinte mil reais) mensais. Defende que o objeto da causa é para obstar o cancelamento mormente tratamento médico em curso; a indisponibilização de plano para migração; a notificação de cancelamento com prazo inferior a 60 dias e por se tratar de plano denominado de falso coletivo – contando a apólice com apenas um beneficiário - a que deve ser aplicar as regras dos planos individuais que vedam a rescisão imotivada, sendo cabível apenas em caso de fraude ou inadimplência. Aduz que a demanda versa sobre situação já enfrentada pela Superior Tribunal de Justiça de que é aplicável as regras atinentes aos contratos individuais/familiares quando se constata que, no caso concreto, houve a comercialização do “falso plano coletivo” o que se amolda ao caso em apreço cuja apólice do plano coletivo empresarial conta apenas com dois beneficiários, os autores e que, além de relatório e declaração de tratamento médico continuo em curso a que está sendo submetido o Requerente, menor, diagnosticado com transtorno do espectro autista, além de consignar a relevância do tratamento multidisciplinar continuo, precoce e intensivo em se tratamento de paciente diagnóstico com transtorno do espectro autista. O que por si só obstaria o cancelamento do plano com tratamento em curso, principalmente diante da necessidade de tratamento contínuo em decorrência da tenra idade e da neuroplasticidade cerebral. Ao final, requer a concessão de decisão em antecipação de tutela recursal para a determinação de obrigação de fazer às rés, ora agravadas, no sentido de se abster de cancelar ou, em caso de cancelamento, de se restabelecer o plano do autor e garantir as mesmas condições da contratação com a continuidade dos tratamentos em curso enquanto se fizerem necessários ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento do Autor ou que se determine que a requerida providencie a disponibilização de plano equivalente de idêntica cobertura e sem carência ao autor que assegure a continuidade dos serviços de assistência à saúde. No mérito, requer o provimento do presente recurso confirmando-se a decisão antecipatória ou, caso não concedida, ao final, reformar a decisão recorrida para a determinação de obrigação de fazer as Rés, ora Agravadas, no sentido de se abster de cancelar ou em caso cancelamento restabelecer o plano do autor e garantir as mesmas condições da contratação com a continuidade dos tratamentos em curso enquanto se fizerem necessários ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento do autor ou não sendo este o entendimento que determine que a requerida providencie a disponibilização de plano equivalente de idêntica cobertura e sem carência ao autor que assegure a continuidade dos serviços de assistência à saúde. Manifestação da Procuradoria de Justiça do MPDFT pela concessão da tutela liminar (ID 59858302). Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Inicialmente, cumpre ressaltar que corroboro integralmente com o parecer da Procuradoria de Justiça do MPDFT (ID 59858302), quando salientou que “tratando-se de beneficiário portador de doença grave que se encontra em tratamento, deve-se aplicar o disposto no art. 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98, que proíbe a suspensão da cobertura nas hipóteses de atendimento emergencial, definido como os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. Deste modo, ainda que a decisão agravada tenha consignado a inexistência de informação do risco de morte ou de incolumidade do autor se o tratamento for interrompido, tem-se nos autos o relatório do médico assistente indicando a necessidade de urgência e de não interrupção do tratamento”. Ademais, uma vez que o agravante está em tratamento amparado pelo uso do plano de saúde, ora agravado, não resta dúvidas de que a interrupção dos procedimentos acarretará danos graves, de difícil ou impossível reparação, o que chancela o deferimento da liminar pleiteada. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é uníssona no sentido de que a rescisão do contrato, ainda que exista previsão contratual a seu respeito, deve respeitar os tratamentos em curso, principalmente quando se refere à doença grave, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. STJ. TEMA REPETITIVO 1.082. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. No caso, de acordo com o laudo médico acostado aos autos de origem (ID. 157686379), a Agravada possui quadro de neoplasia de colo uterino avançada, e está submetida a tratamento de radioterapia e quimioterapia, além de outras complicações. Consta, ainda, a necessidade de manutenção do tratamento, tendo em vista o risco de morte da paciente. Nada obstante, a Agravante rescindiu, unilateralmente, o contrato de plano de saúde. 3. Diante de tal situação, no julgamento do Tema 1.082, o STJ fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Tal posição jurisprudencial traduz probabilidade do direito da Agravada. 4. O perigo de dano está concretizado no risco de morte da Agravada em caso de descontinuidade do seu tratamento médico. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1750191, 07205743120238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Logo, uma vez demonstrados os requisitos legais, mister se faz a concessão da liminar pleiteada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, quando a questão poderá ser mais bem analisada, diante do estabelecimento do necessário contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado, a fim de que seja determinado a concessão de obrigação de fazer às rés, ora agravadas, no sentido de se abster de cancelar ou, em caso de cancelamento, de se restabelecer o plano do autor e garantir as mesmas condições da contratação com a continuidade dos tratamentos em curso, enquanto se fizerem necessários ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento do Autor ou que se determine que a requerida providencie a disponibilização de plano equivalente de idêntica cobertura e sem carência ao autor, que assegure a continuidade dos serviços de assistência à saúde, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.